Tribunal: TJSP
Processo: 1038033-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Atraso de vôo. Ação de indenização por morais. Sentença de parcial procedência, com fixação de danos extrapatrimoniais em R$ 3.000,00. Insurgência do requerente.

Majoração do quantum indenizatório que se mostra justificável. Autor que chegou ao destino final com 25 horas de atraso, sem qualquer assistência material por parte da companhia aérea. Pela

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Atraso de vôo. Ação de indenização por morais. Sentença de parcial procedência, com fixação de danos extrapatrimoniais em R$ 3.000,00. Insurgência do requerente.

Majoração do quantum indenizatório que se mostra justificável. Autor que chegou ao destino final com 25 horas de atraso, sem qualquer assistência material por parte da companhia aérea. Pela evidência dos fatos, são notórios o cansaço exagerado, os transtornos, aborrecimentos e constrangimentos por que passou a parte autora. Indenização majorada para R$ 4.000,00, em sintonia com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC), estando dentro dos parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara. Valor suficiente para compensar os dissabores sofridos, permanecendo na condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.